Tribunal: TJMT
Processo: 1034310-79.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034310-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), BONIFACIO PEDROSO DA SILVA - CPF: 141.746.851-34 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —
DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR —
INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO
—

COMPROVAÇÃO

A defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 18319972) proferida em
ação ordinária de cobrança por defasagem remuneratória com pedido de tutela provisória de urgência antecipada inaudita altera parts
.

Assegura que
“
o autor já recebeu pelos pagamentos das diferenças da conversão do cruzeiro real em URV, como demonstram os pagamentos nos meses de abril, maio e junho, sob rubrica: “Dif. Conv. MP-482-URV
”
.

Assevera que os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso não fazem jus a qualquer incorporação de diferencial oriundo da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, uma vez que os pagamentos eram realizados no último dia do mês de referência, diferentemente dos Poderes Judiciário e Legislativo e do Ministério Público, que têm como referência o dia vinte (20) de cada mês, nos termos do artigo 168 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Afiança que “
no caso dos servidores integrantes da Polícia Judiciária Civil, as Leis Complementares ns. 72/2000 e 129/2003 reestruturaram, por completo, sua carreira, implementando o subsídio e destacando cargos e atribuições, além, obviamente, de promoverem generoso aumento salarial
”.

Afirma que se operou a prescrição, ao argumento de que a reestruturação da carreira dos profissionais da carreira militar do Estado de Mato Grosso, constituiu marco inicial para contagem do prazo de cinco (5) anos fixado no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos com inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões (Id. 18319977).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 24363494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto
, rejeito a prescrição e julgo procedente o pedido para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja
vacatio legis.
Ademais, se ainda não houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a data da liquidação da sentença.

Quanto à comprovação da condição individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao
dies a quo
da contagem, observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. [...]. (Id. 18319972, fls. 7/8).

O apelado é servidor do Estado de Mato Grosso e pretende a incorporação à remuneração de diferença salarial no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), decorrente da errônea conversão de cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV, além do recebimento do diferencial referente às parcelas não prescritas.

O Estado de Mato Grosso apresentou as fichas financeiras do apelado do ano de 1994. De fato, ao analisar as fichas financeiras do ano de 1994 (Id. 18319959, fls. 1), constata-se a rubrica “DIF. CONV. MP-482 URV”, com pagamentos realizados nos meses de abril, maio e junho do mesmo ano.

Embora tenha apresentado contrarrazões à apelação (Id. 18319971), o apelado se limitou a alegar “
que cabia ao réu demonstrar que o mesmo recebeu em seu pagamento através da juntada da ficha financeira dos meses supracitados, apontando o percentual recomposta da devida defasagem, restando apenas o alegado
”.

É preciso dizer que a defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea. Não se constitui em via oblíqua de aumento dos vencimentos. E, neste caso, é o que almeja o autor.

Em conclusão, os documentos não impugnados provam, à saciedade, a inexistência de defasagem na remuneração do apelado, porque correta a conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV.

Provido o recurso, os honorários advocatícios devem ser suportados pelo apelado, observado o disposto nos artigos 85 e 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de honorários mostra-se razoável, sem exacerbação nem aviltamento.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos e condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
observado o disposto
no artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020